Tribunal: STF
Processo: SL 1638
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Agravo interno em suspensão de liminar. Empregado público municipal aposentado pelo RGPS. Reintegração. Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Discussão sobre a previsão, na lei municipal, da aposentadoria como hipótese de vacância. Necessidade de interpretação da legislação local. Inviabilidade na sede suspensiva. Agravo conhecido e não provido.



    1. O exame das normas infraconstitucionais refoge aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justificada a instauração do incidente de contracautela. Precedentes.



    2. Afirmar aplicável ou não o Tema nº 1.150/RG envolveria, na espécie, questão relativa à interpretação da legislação local, consubstanciada na existência ou não de norma municipal a estabelecer a aposentadoria como causa de vacância, o que extrapola os limites cognitivos da suspensão de liminar. 



    3. A busca pela correção da interpretação atribuída à legislação local revela tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.